Tribunal: STF
Processo: AI 132235
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-12-12
Data de publicação: 1989-12-12

Ementa:
PRAZO RECURSAL.
SE O EXTRAORDINÁRIO E AJUIZADO QUANDO AINDA SE ENCONTRA EM CURSO O
PRAZO PARA SUA INTERPOSIÇÃO, POIS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APENAS
SUSPENDEM SUA CONTAGEM, NÃO E DE SE CONSIDERAR COMO TENDO SIDO
ELE PREMATURO. NÃO HÁ, DESTE MODO, NECESSIDADE DE O EXTRAORDINÁRIO,
DEVIDAMENTE INTERPOSTO QUANDO AINDA NÃO SE EXPIRARA O PRAZO, VIR A
SER REITERADO, COMO SE EXIGE NA HIPÓTESE DE EMBARGOS DE DIVERGENCIA
INTERPOSTO PREMATURAMENTE.